Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração e homologação de cálculos em relação às substituídas processualmente ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA, as quais, ao ID 10417185, renunciaram à correção monetária de seus cálculos pelo IPCA-E. Intimado para esclarecer a existência ou não de litispendência ou coisa julgada quanto às beneficiárias ANA ILSA DIAS DE LUCENA e ANA MARIA DA SILVA, o exequente alega que o Processo n. 1999.01.1.008721-2, no qual ANA ILSA DIAS DE LUCENA LIRA figura como parte, tem como objeto matéria diversa da presente execução e que, no PCT 2006.00.2.014195-8, decorrente da EXE 2005.00.2.004144-2, figura um homônimo da substituída processual ANA MARIA DA SILVA (CPF n. 428.647.041-53). Pugna, assim, pelo prosseguimento do feito (ID 13239206). Instado a se pronunciar sobre o tema, o Distrito Federal não se opôs ao pedido nem aos documentos juntados (ID 14142162). É o relato do necessário. Decido. Comprovado, pelos documentos juntados pelo exequente aos ID’s 13239192 e 13239194, o ineditismo da demanda em relação a ANA ILSA DIAS DE LUCENA e a ANA MARIA DA SILVA, a ação merece prosseguimento quanto a elas e às demais renunciantes. Nesse contexto, ressalto que a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 10417162, diante das renúncias manifestadas, determinou o levantamento da suspensão do processo quanto a ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA, retornando os autos a este Relator para prosseguir (ID 10417192). Saliento, ainda, que o processo já foi declarado saneado em relação a todas as substituídas que prosseguem na ação (decisão de ID 10417127) e os seus respectivos cálculos elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (ID 10417141). Isso posto, já levantada a suspensão do processo em relação a ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA e ANA MARIA DA SILVA PINA, face às renúncias expressamente manifestadas, intimem-se as partes (primeiro, o exequente) para se manifestarem, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sobre suas respectivas planilhas, apresentadas pela Contadoria Judicial às fls. 859-866, 871-878 e 887-890 (ID 10417141. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto às demais interessadas será apreciado posteriormente. I. Brasília, 31 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador